Tribunal: TJES
Processo: 5005376-14.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005376-14.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MAURICIO DE AGUIAR RAMOS

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 2ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
É

admitida a impetração do presente
w
rit
contra ato judicial, de modo excepcional, ou seja, nas hipóteses em que a decisão se apresentar de modo teratológico e que não possa ser atacada por meio de recurso previsto na legislação processual ou modificada por meio de correição.

2
.
Na hipótese, o Magistrado
a quo,
no bojo do pronunciamento jurisdicional tido por ato coator
,
simplesmente dispensou, momentaneamente, a exigibilidade da realização de perícia contábil, e cientificou de que esta deverá ser realizada, se for o caso, quando a curatelada estiver definitivamente representada por curador, após sentença transitada em julgado.

3.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, calha acentuar que, após o advento do Código de Processo Civil de 2015, o juízo de admissibilidade da apelação passou a ser exercido pelo Tribunal Revisor, de forma que as questões aduzidas pela impetrante, em minha compreensão, podem ser alegadas em caráter preliminar, conforme expressamente previsto no aludido diploma legal.

4.
Por não verificar ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder por parte do despacho impugnado pela via do Mandado de Segurança, compreende-se pelo flagrante descabimento da via eleita pelo recorrente.

5.
Nesse cenário, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09 que
“a
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

6
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005376-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURICIO DE AGUIAR RAMOS

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO

interposto por

MAURICIO DE AGUIAR RAMOS
contra decisão de minha lavra de id 3866642, que, nos autos do Mandado de Segurança anteriormente impetrado em face de alegado ato supostamente ilegal imputado ao
MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES
,
consubstanciado na dispensa, por ora, da exigibilidade da realização de perícia contábil.

Em suas razões, o agravante aduz, em resumo, que não há via recursal específica para impugnar o ato praticado pelo Juízo singular, embora tenha o nítido condão de causar prejuízo à sua esfera jurídica.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no id 4994781, opinou pelo provimento

do recurso.

O Estado do Espírito Santo, no id 5970296, registrou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no mérito do recurso, convém fazer uma breve digressão dos atos processuais ocorridos nos presentes autos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
MAURICIO DE AGUIAR RAMOS
em face do alegado ato supostamente ilegal imputado ao
MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES
,
consubstanciado na dispensa, por ora, da exigibilidade da realização de perícia contábil.

Em sua peça inicial (id 2795583), o impetrante argumenta, em síntese, que não há via recursal específica para impugnar o ato praticado pelo Juízo singular.

Sustenta, também, que o Código Civil e a Lei nº 13.146/2015 não diferenciam os direitos e deveres de curadores provisórios e definitivos, e a lei determina que os curadores são obrigados a prestar contas anualmente com o respectivo balanço, independentemente de solicitação em momento apropriado.

No entanto, o Juízo
a quo
proferiu despacho dispensando a exigibilidade da perícia momentaneamente, até que a curatela passasse a ser definitiva, mediante o trânsito em julgado da sentença.

Em face de tal
decisum
foi interposto recurso de agravo de instrumento
, porém, segundo o impetrante,
“(...) o ilustre relator entendeu pelo não conhecimento do recurso por não ter previsão no Rol do art. 1.015 do CPC e por não ser caso de taxatividade mitigada”.

Aduz, ainda, que possui o direito líquido e certo de ter o feito processado em razão do risco ao patrimônio da curatelada, uma vez que não entende como razoável deixar mais tempo transcorrer, o que dificultará a apuração das contas e até causar dano irreversível à interditada.

Por vislumbrar a aparente inadequação da via eleita pelo impetrante, no id 2995809, determinei a intimação do mesmo para se manifestar sobre tal tese, não tendo esse se manifestado a respeito na petição de id 3238484.

Após a manifestação do
parquet
de id 3729062, proferi decisão indeferindo a petição inicial e, consequentemente, denegando a segurança pleiteada, na forma dos arts. 5º, II e 10, da Lei nº 12.016/2009, bem como do art. 485, I, do CPC.

Foi em face desse pronunciamento que o recorrente interpôs o presente agravo interno, que passo a apreciar.

Sabe-se que é admitida a impetração do presente
w
rit
contra ato judicial, de modo excepcional, ou seja, nas hipóteses em que a decisão se apresentar de modo teratológico e que não possa ser atacada por meio de recurso previsto na legislação processual ou modificada por meio de correição.

É o que se afigura dos precedentes que cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão, circunstâncias não verificadas na espécie
. 2. (...).
(AgInt no RMS 49.699/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)
(grifei)

__________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE DESTITUI INVENTARIANTE. PREVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. Segundo o entendimento consolidado na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
3. Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do
writ

restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o
decisum
, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia no julgado.
4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Preliminar de nulidade rejeitada. Unânime.
(TJDF; Proc 0702.20.8.172018-8070000; Ac. 110.4075; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 19/06/2018; DJDFTE 25/06/2018)
(grifei)

__________________

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Não é cabível a impetração do mandado de segurança

contra decisão que declinou da competência para o juizado especial. Ainda que a regra contida no novo código de processo civil, especificamente no artigo 1.015, não autorize a interposição de agravo de instrumento

contra decisão que declina da competência, tal fato não é suficiente à impetração de mandado de segurança. Não se trata de decisão manifestamente ilegal ou abusiva capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação
. Precedentes jurisprudenciais. Petição inicial indeferida.
(TJRS; MS 0289134-88.2016.8.21.7000; Giruá; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 19/08/2016; DJERS 22/06/2018)
(grifei)

__________________

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Ato judicial impugnado que determinou que os autores justificassem o valor atribuído à causa, apresentando cálculo individualizado da quantia aproximada do proveito econômico perseguido com a ação, no prazo de 15 dias, também para se aferir eventual competência do JEFAZ.
Decisão que não comporta agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol descrito no artigo 1.015, do CPC. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou patente teratologia na decisão judicial. Requisitos legais para impetração do
mandamus

não preenchidos
. Inexistência de direito líquido e certo violado a ser tutelado na presente ação. Indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10, da Lei Federal nº 12.016/09.
(TJSP; MS 2103053-36.2018.8.26.0000; Ac. 11534580; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 11/06/2018; DJESP 21/06/2018; Pág. 3106)
(grifei)

__________________

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1.
Considerando que a decisão interlocutória impugnada nesta ação mandamental não é recorrível por agravo de instrumento, eis que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, é cabível a sua impugnação pela via do mandado de segurança

por não incorrer nas vedações previstas no art. 5º da Lei nº 12.016/2009.
2. A impetração de mandado de segurança

contra ato judicial

constitui medida excepcional, admitida apenas contra decisão teratológica, que contenha ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação.
3. (...).
(TJES; MS 0002131-22.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/04/2018; DJES 25/04/2018)
(grifei)

A propósito, o Excelso Pretório já sedimentou o entendimento, mediante o verbete nº 267, que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
.”

Consubstanciado no entendimento supra, verifico que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
no bojo do pronunciamento jurisdicional tido por ato coator
,
simplesmente dispensou, momentaneamente, a exigibilidade da realização de perícia contábil, e cientificou de que esta deverá ser realizada, se for o caso, quando a curatelada estiver definitivamente representada por curador, após sentença transitada em julgado.

Todavia, não verifico, na hipótese, o viés teratológico ou, ainda, manifesta ilegalidade da decisão objurgada, sendo elementos necessários para a impetração da via mandamental contra ato judicial, conforme visto nos precedentes acima colacionados.

Ademais, considerando as peculiaridades do caso concreto, calha acentuar que, após o advento do Código de Processo Civil de 2015, o
juízo de admissibilidade da apelação
passou a ser exercido pelo Tribunal Revisor, de forma que as questões aduzidas pela impetrante, em minha compreensão, podem ser alegadas em caráter preliminar, conforme expressamente previsto no aludido diploma legal. Vejamos:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1
o

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

(...)

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1
o
O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2
o
Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3
o

Após as formalidades previstas nos §§ 1
o
e 2
o
, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade.
(grifei)

Sobre a casuística em apreço, temos o seguinte entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL.NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1º, E 1015 DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 2.
Na hipótese dos autos, ainda que do ato judicial tido como coator, na nova sistemática do CPC/2015, não caiba o recurso previsto no art. 1.015, nos exatos termos do art. 1.009, § 1º, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem Agravo de Instrumento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de Apelação, ou nas contrarrazões, incidindo, portanto, o teor da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
3.
Ademais, como ressaltado, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso.
(...) 5. Recurso em Mandado de Segurança não provido.
(
STJ,
RMS 54.969/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)
(grifei)

__________________

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO IMPOSTO RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO ATACÁVEL POR RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. VERIFICAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
As decisões interlocutórias das quais não cabe agravo de instrumento devem ser impugnadas, preliminarmente, nas razões ou nas contrarrazões de apelação
(artigo 1.009, § 2º, do CPC d
e 2015). Assim sendo, tais decisões, embora não desafiem o recurso do agravo de instrumento, não são irrecorríveis. 2.
Embora o ato judicial ora impugnado pela impetrante não desafie o agravo de instrumento, ele é impugnável no âmbito da apelação, recurso em que o efeito suspensivo automático é a regra
, somente não se aplicando em hipóteses específicas, sendo que o caso da ora impetrante não se enquadra em nenhuma delas. 3. Sendo a apelação um recurso dotado de efeito suspensivo, a hipótese dos autos não desafia a impetração do mandado de segurança,
na forma do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009. 4. Denegada a ordem e julgado prejudicado o agravo interno.
(TRF 4ª R.; MS 5056166-22.2017.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz; Julg. 24/04/2018; DEJF 27/04/2018)
(grifei)

Nessa esteira, não há como acolher a manifestação do
parquet,
que fundou-se, justamente, na alegação de que
“(...) não se cuida de despacho de mero expediente, mas de ato judicial com evidente conteúdo decisório (adiamento de perícia) contra o qual não existe recurso cabível na sistemática do Direito Processual Civil Brasileiro”
, uma vez que a irresignação em apreço é cabível em sede de recurso de apelação cível.

Além disso, diante da natureza do ato impugnado (despacho), há de se considerar, também, que contra atos judiciais que causem tumulto à marcha processual, há previsão de cabimento de correição parcial, a qual encontra expressa previsão no artigo 176, da Lei Complementar nº 234/2002
1
(Código de Organização Judiciária deste Estado) e artigos 67 a 71, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Segundo a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:
2

Por isso, engendrou a praxe forense, encampada por algumas leis locais de organização judiciária e regimentos internos de tribunais, a
correição parcial
ou
reclamação
, como providência assemelhada ao recurso, sempre que o ato do juiz for irrecorrível e puder causar dano irreparável para a parte. Sua natureza é mais disciplinar que processual, embora possa ter reflexos sobre a normalização da marcha tumultuada do processo.

(...)

Assim, contra os despachos, não permite o Código nenhum recurso (art. 1.001).
Mas, às vezes, um simples despacho pode tumultuar completamente a marcha processual, lesando irreparavelmente os interesses do litigante. Nesses casos, e, em geral, nas omissões do juiz, contra as quais não se pode cogitar de agravo, haverá de ter lugar a correição parcial para eliminar os
errores in procedendo
.
(grifei)

Dessa forma, por não verificar ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder por parte do despacho impugnado pela via do Mandado de Segurança, compreendo pelo flagrante descabimento da via eleita pelo recorrente.

Nesse cenário, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09 que
“a
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presente os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 176. São suscetíveis de correição, mediante reclamação da parte ou do órgão do Ministério Público,
as omissões do Juiz e os despachos irrecorríveis por ele proferidos que importem em inversão de ordem legal do processo ou resultem de erro de ofício ou abuso de poder.

2
Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 47ª ed., 2016, Ed. Forense, p. 955.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)